Tribunal: TJMT
Processo: 1009493-34.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009493-34.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), KATHYANE DOS SANTOS BENITES - CPF: 044.083.561-58 (APELADO), DAVI FERRONATO PEDRO - CPF: 009.778.281-58 (ADVOGADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1009493-34.2019.8.11.0002.

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO:

KATHYANE DOS SANTOS BENITES.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE MORA – PROCESSO QUE DEVE SER EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC – VENDA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA MANTIDA – HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na ação de busca e apreensão, não há falar em interesse de agir, quando comprovada a ausência de mora da requerida, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Restando devidamente comprovado que o Banco adotou conduta maliciosa ou desleal em relação ao processo, deve esta ser condenada em multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81,
caput
, do CPC.

Não havendo possibilidade de cumprimento da ordem de restituição do veículo objeto da ação de busca e apreensão, porque vendido após o deferimento da liminar, é dever da instituição financeira restituir ao consumidor o valor correspondente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano, tendo como base o valor constante na tabela FIPE à época de sua alienação extrajudicial.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1009493-34.2019.8.11.0002.

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO:

KATHYANE DOS SANTOS BENITES.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
,

insurgindo-se contra sentença de id. 174766227, proferida pelo Juízo da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1009493-34.2019.8.11.0002, proposta em face da
KATHYANE DOS SANTOS BENITES,
concluiu por
julgar improcedente os pedidos formulados na inicial e revogar a tutela de urgência concedida. Condenou, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios no patamar de 15% sobre o valor da causa, bem como a multa de litigância por má-fé.

A Apelante alega que restou comprovada a constituição em mora da parte Apelada, ao argumento de que a ação ordinária de no 1006987-56.2017.8.11.0002, promovida em seu desfavor, não foi sentenciada e a tutela deferida naqueles autos determinou apenas a emissão do boleto referente ao mês de agosto/2017
.

Assevera que
“a presente ação foi ajuizada em razão da inadimplência referente as parcelas vencidas 10/8/2017 a 10/7/2019, ou seja, quase 46 parcelas em atraso, tratando-se de dívida contraída pelo sistema consorcial, atrelado ao preço do bem básico do plano (veículo zero quilômetro), ensejando a notificação extrajudicial, na qual constou o número do contrato, as prestações vencidas e não pagas, encaminhada pelos correios com Aviso de Recebimento, no endereço informado no contrato.”

Afirma que a ausência de constituição em mora acarreta a extinção da ação sem resolução do mérito, e não a improcedência dos pedidos.

Defende, caso seja mantida a sentença, o afastamento da multa por litigância de má-fé, a compensação de créditos e a redução dos honorários advocatícios.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos na inicial ou, subsidiariamente, que seja afastada a multa por litigância de má-fé, autorizada a compensação de créditos e a redução dos honorários advocatícios.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-174766239.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de Id. 175224182.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023